Tribunal: TJPA
Processo: 0806418-64.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806418-64.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO CARMO TAVARES DE LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ASSINATURA E COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARIA DO CARMO TAVARES DE LIMA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do BANCO BMG S.A. A autora alegou ausência de contratação válida referente à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sustentando inexistência de assinatura e falha no dever de informação. A sentença reconheceu a higidez do negócio jurídico, diante da apresentação do contrato assinado, comprovantes de depósito, extratos de uso do cartão e demais elementos que evidenciam a contratação e efetiva utilização do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável e se a instituição financeira cumpriu o dever de informação à consumidora, afastando eventual responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado com RMC se revela comprovada mediante assinatura do termo de adesão, depósito do valor contratado na conta da apelante, envio e utilização do cartão, bem como movimentações que não se confundem com empréstimo consignado tradicional.

4.

A instituição financeira apresenta documentos que comprovam a regularidade da contratação e a ciência da contratante sobre a modalidade firmada, especialmente diante da especificação clara da natureza do contrato e do uso efetivo do crédito disponibilizado.

5.

Não se verifica falha no dever de informação, pois o contrato destaca expressamente a natureza da operação (“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG”), sendo incompatível com a alegação de desconhecimento, sobretudo pela existência de movimentações características da modalidade RMC.

6.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC é afastada diante da comprovação da inexistência de falha na prestação do serviço e da efetiva ciência da parte contratante, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reconhece que, comprovada a contratação e a utilização do crédito, inexiste ilicitude nos descontos efetuados, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato assinado, comprovantes de crédito e utilização do cartão de crédito com reserva de margem consignável constitui prova suficiente da regularidade da contratação.

2.

A alegação de ausência de informação não subsiste quando o contrato explicita de forma destacada a natureza da operação e há efetivo uso do serviço.

3.

A instituição financeira não responde por danos morais quando ausente ilicitude na contratação e nos descontos realizados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, caput e § 3º, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 30.06.2022; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.21.176434-5/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bretão, j. 29.06.2022; TJPR, Ap. Cív. 0008653-47.2020.8.16.0170, Rel. Juiz Subst. Antonio Domingos Ramina Junior, j. 27.06.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806418-64.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: MARIA DO CARMO TAVARES DE LIMA

ADVOGADO:

JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELADA:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores com reparação civil e tutela provisória de urgência
proposta por
MARIA DO CARMO TAVARES DE LIMA
em face de
BANCO BMG S.A.
com o intuito de haver por declarada nula a contratação e cobrança a título de RMC, sem perder de vista a indenização pelo abalo moral anunciado.

Sentença:
de improcedência do pedido, eis que a parte autora não logrou êxito em afastar a regularidade da avença comprovada pela instituição financeira ao ter juntado a cópia do contrato e a utilização efetiva tanto do cartão quanto do crédito depositado em conta.

Recurso:
de apelação cível por
MARIA DO CARMO TAVARES DE LIMA
anunciado o desacerto da sentença proferida ao argumento de que a instituição financeira não comprovou a regularidade da assinatura posta, muito menos que havia se observado o direito à informação à consumidora.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

24245179.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0806418-64.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: MARIA DO CARMO TAVARES DE LIMA

ADVOGADO:

JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELADA: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que, diante da prova da regularidade da contratação, dá por improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

Para mais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”. (TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID

24245153), saque autorizado de R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais) cujo depósito foi efetivado conforme comprovante ID. 24245152 - Pág. 1, utilização do cartão em compras diárias (PJe ID. 24245151 - Pág. 5 e ss), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 24245153 - Pág. 9 e ss) e a apresentação do extrato do cartão de crédito contratado (PJe ID 16600087).

Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. Inclusive, tento em vista as anteriores contratações na modalidade comum, a Consumidora teria como distinguir a atual modalidade.

Ademais, diante da existência de diversos movimentos que não ocorrem em uma contratação de empréstimo consignado comum, não é verossímil a alegação da apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante saques complementares e uso de crédito.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“(...) A análise dos autos revela que a autora comprovou a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. Diante da natureza dos fatos alegados, de difícil comprovação pela parte autora (prova negativa), incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Esse ônus, no entanto, foi plenamente cumprido pelo réu, que apresentou elementos probatórios suficientes para atestar a higidez da relação contratual. O requerido, em contestação, trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. A contratação é ainda corroborada pelo comprovante de transferência eletrônica, que demonstra o crédito do valor na conta bancária da parte autora, compatível com os termos do contrato. Ademais, as faturas evidenciam os saques realizados. Tais elementos afastam qualquer alegação de inexistência de vínculo contratual ou irregularidade na formalização do ajuste. Conforme demonstrado nos autos, o cartão foi utilizado para o saque do valor contratado, sendo os descontos subsequentes realizados a título de amortização dos encargos financeiros contratados. Embora a parte autora alegue não ter compreendido a modalidade contratada, tal argumento não encontra respaldo nos autos, sobretudo diante das evidências claras de adesão voluntária e utilização efetiva do crédito disponibilizado. O requerido demonstrou que o contrato foi apresentado à autora com informações suficientes sobre a natureza da operação. A assinatura do termo de adesão e a transferência do valor acordado são indicativos de que a parte autora teve ciência dos termos pactuados, afastando qualquer má-fé ou falha na prestação de informações. (...)”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença combatida
.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). Demais razões refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025